Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705713-48.2021.8.07.0020 APELANTE: MODAS ARAUJO FEIJAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA APELADO: KAESSE - BANA BANA CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MODAS ARAUJO FEIJAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 29070603) que, nos autos da ação monitória movida por KAESSE – BANA BANA CONFECÇÕES LTDA., rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora recorrente e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, no valor de R$ 136.125,58 (cento e trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do vencimento de cada título. Em suma, insurge-se a parte ré-apelante (id 29070606) alegando que devem ser declaradas parcialmente pagas as notas fiscais emitidas, correspondentes aos comprovantes de pagamentos colacionados, devidamente vinculados às notas fiscais emitidas pela recorrida, no valor de R$ 45.553,72 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Sustenta, ainda, que os juros devem incidir a partir do vencimento das parcelas alusivas a cada nota fiscal e não sobre o vencimento do título. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Contrarrazões no id 29070610, pugnando pela negativa de provimento ao recurso. É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações da apelante/requerida, tenho que o recurso não merece sequer ser conhecido. Isso porque, em sede de embargos à ação monitória, a ré expressamente afirmou que havia pago a totalidade dos valores buscados na ação monitória, nesses termos (id 29070585 - p. 8/9): (...) a embargante não deixou que nenhum boleto ou nota fiscal pendente junto à embargada, que parece não ter compreendido a interrupção do fornecimento das peças de vestuário e continuou emitindo notas fiscais sem a devida anuência da embargante, tampouco enviou as mercadorias ao estabelecimento comercial. O feito monitório é esvaziado pelo pagamento das mercadorias durante o período de fornecimento, além da falta de exigibilidade das notas depois de dezembro 2020, cuja mercadoria sequer foi entregue à embargante. (...) A embargante não é devedora de qualquer quantia, cujos comprovantes de pagamento são capazes de atestar que todas as notas fiscais emitidas durante o período de junho a dezembro de 2020 foram devidamente pagas. Sobreveio a r. sentença que, analisando os valores de cada um dos comprovantes de pagamento juntados e dos respectivos códigos de barras, concluiu não haver correspondência entre NENHUM deles. A requerida não apresentou nenhuma causa de pedir diversa e nem realizou nenhum pedido subsidiário, como autorizaria o art. 326 do CPC. Contudo, já em sede de apelação, a requerida inova alegando que devem ser declaradas parcialmente pagas as notas fiscais emitidas, correspondentes aos comprovantes de pagamentos colacionados, devidamente vinculados às notas fiscais emitidas pela recorrida, no valor de R$ 45.553,72 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Intimada a esclarecer por qual motivo as questões de fato suscitadas em apelação não foram propostas no juízo inferior (despacho de id 32711844), conforme determina art. 1.014 do CPC, a parte limitou-se a afirmar que (id 33013434): A principal tese, acerca do efetivo pagamento das notas fiscais, que foram apresentadas ao juízo foi devidamente posta em apreço ao juízo singular, além de serem colacionados os comprovantes de pagamentos. O quadro resumo exposto no recurso de apelação é a única diferença do que foi exposto ao juízo a quo. Como se vê, não ficou demonstrado nenhum motivo de força maior para a apelante deixar de apresentar as questões de fato – adimplemento parcial da dívida – no juízo de 1a instância. Em comentários ao art. 1.014 do CPC, assim pontuaram os ilustres juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery: Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR 2 , n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17, n. 248, p. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Comentários CPC 17, n. 248, p. 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação. [grifamos] (in: Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2200) Assim, em meu entender, em sede recursal, houve apresentação de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Isso porque até a prolação da sentença o pagamento das notas fiscais/boletos em aberto havia sido feito na totalidade, e, em sede recursal, o pagamento havia sido parcial, no valor de R$45.553,72 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Desse modo, a tese suscitada fere até mesmo a boa-fé objetiva que deve ter lugar também em sede processual, conforme artigo 5o, do CPC. Com efeito, incumbia à apelante, trazer, conjuntamente com o pedido principal – de quitação total da dívida –, pedido subsidiário de reconhecimento do pagamento parcial do débito, no valor de R$45.553,72 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), para que o julgador o apreciasse e, em caso de indeferimento, a parte manejasse o recurso cabível. Inexiste, portanto, matéria a ser devolvida para este Tribunal, sendo evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal que perfilha o mesmo entendimento quanto ao não conhecimento do recurso em caso de inovação recursal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO SANADA. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da petição inicial e da sentença configura vício de inovação recursal e enseja o não conhecimento do recurso interposto. Cabível a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância. (Acórdão 1309792, 07109417220198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [destaques não constantes do original] Nesse cenário, em razão da patente inovação recursal, não é possível o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. No tocante ao pedido de que os juros devem incidir a partir do vencimento das parcelas alusivas a cada nota fiscal e não sobre o vencimento do título, verifico que os vencimentos são os mesmos, como se verifica, a título exemplificativo, da nota fiscal de id 29070396 - p. 1, e foi exatamente essa a determinação da r. sentença, que assim estabeleceu: “(...) juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do vencimento de cada título.” (id 29070603 - p. 21). Portanto, falta interesse à apelante para recorrer nesse ponto. Assim, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator